Tribunal: TJDFT
Processo: 0738844-66.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0738844-66.2024.8.07.0001 RECORRENTE: WENDERSON RAIMUNDO DA ROCHA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. VALIDADE. AUTORIA COMPROVADA. EMPREGO DE ARMA BRANCA. DOSIMETRIA DA PENA. REGULARIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu à pena de 5 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 13 dias-multa, pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, §2o, II e VII, do CP), por ter, com o uso de arma branca e em concurso de pessoas, subtraído valores e documentos da vítima e do estabelecimento comercial onde ela se encontrava. A defesa alega nulidade do reconhecimento fotográfico, ausência de provas suficientes de autoria, inaplicabilidade da majorante do art. 157, §2o, VII, e pleiteia redimensionamento da pena. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) verificar se há nulidade no reconhecimento fotográfico realizado em sede policial; (ii) analisar se as provas constantes dos autos são suficientes para sustentar a condenação; e (iii) examinar a legalidade da aplicação da majorante relativa ao emprego de arma branca e da dosimetria da pena. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O reconhecimento fotográfico da vítima observou o procedimento do art. 226 do CPP, com descrição prévia do suspeito, inclusão em grupo fotográfico com características semelhantes e indicação segura do réu como autor do crime, sendo posteriormente confirmado em juízo, o que afasta a alegada nulidade. 4. A palavra da vítima, em crimes patrimoniais praticados sob ameaça, possui relevante valor probatório, sobretudo quando corroborada por outros elementos, como imagens e testemunhos. 5. A majorante do emprego de arma branca (punhal) foi corretamente aplicada, sendo suficiente, para sua caracterização, o depoimento da vítima quanto à efetiva utilização do artefato. 6. A dosimetria da pena seguiu critérios racionais e proporcionais. O juiz aplicou aumento de 1/8 sobre a diferença entre as penas mínima e máxima do tipo penal, o que é aceito pela jurisprudência e devidamente fundamentado na sentença. IV. DISPOSITIVO 7. Recurso não provido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 226 e 386, inciso VII, ambos do Código de Processo Penal, argumentando pela sua absolvição em razão da insuficiência de provas, destacando que o reconhecimento pessoal ocorreu apenas na fase inquisitorial, mediante fotografia, sem confirmação em juízo, em desconformidade com os requisitos legais; b) artigo 59 do Código Penal, sustentando ser necessária a revisão da dosimetria, com a aplicação da fração de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial avaliada de forma negativa na primeira fase; c) artigo 157, § 2o, inciso VII, do CP, defendendo ser devida a exclusão da majorante relativa ao emprego de arma branca. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. De início, em que pese a afetação do Tema 1.351 pelo STJ ao regime dos precedentes, não há comando de suspensão dos processos que veiculem a mesma controvérsia. Além disso, há informação de que o réu se encontra preso, situação que afasta o sobrestamento do apelo, nos termos do decidido pela Corte Suprema no RE 966.177-RG-QO. Nesse sentido: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PENAL. PRETENSÃO DE SOBRESTAMENTO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM BASE NO TEMA 924 DA REPERCUSSÃO GERAL. RÉU PRESO PREVENTIVAMENTE. IMPOSSIBILIDADE DE SOBRESTAMENTO. JULGADO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 596.663-RG. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (Rcl 77012 AgR, Relatora CÁRMEN LÚCIA, DJe 11/4/2025). Por essa razão, passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial deve prosseguir quanto à apontada contrariedade ao artigo 59 do CP. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021